Tribunal: TJDFT
Processo: 0700302-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700302-16.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESTILLAC &amp; ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS, RONALDO BEZERRA OLIVEIRA DESPACHO Desnecessário efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão agravada está subordinada à preclusão. Aos agravados-credores para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 10 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora